Tribunal: TJMT
Processo: 1047473-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047473-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA TAMIRES CARDOSO DA SILVA - CPF: 089.476.231-13 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, embora tenha determinado o cancelamento de anotação restritiva, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão afastou a indenização por entender que a parte reclamante não comprovou a inexistência de negativações preexistentes, apesar de ter reconhecido a falha na notificação prévia sobre a inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o envio de notificação prévia pelo órgão mantenedor ao endereço do consumidor fornecido pelo credor, sem aviso de recebimento, cumpre a exigência legal e afasta o ato ilícito, ainda que o endereço esteja desatualizado; e (
ii
) a possibilidade de manutenção da sentença na parte que favoreceu a recorrente (cancelamento do registro), em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mesmo que o julgamento do recurso conclua pela legalidade da conduta da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela notificação prévia (art. 43, § 2o, do CDC) é do órgão mantenedor do cadastro e se considera cumprida com o envio da comunicação ao endereço fornecido pelo credor, sendo dispensável o aviso de recebimento (Súmula 404/STJ). A obrigação de verificar a correção dos dados cadastrais do devedor não pertence ao órgão arquivista, mas sim ao credor que os fornece.

4. Reconhecida a licitude da conduta do órgão mantenedor, que agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada, inexiste ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

5. Apesar de a fundamentação do acórdão conduzir à conclusão pela improcedência total dos pedidos iniciais, a sentença deve ser mantida em relação ao cancelamento do registro, em estrita observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é satisfeita com a comprovação do envio da notificação prévia ao endereço do devedor fornecido pela empresa credora, sendo sua responsabilidade restrita a essa comunicação, não abrangendo a verificação da veracidade ou atualização dos dados cadastrais. 2. Em recurso interposto exclusivamente pela parte reclamante, o reconhecimento da licitude da conduta da parte reclamada, que logicamente levaria à improcedência total do pedido, não autoriza a reforma da sentença para agravar a situação da recorrente, devendo ser mantida a decisão na parte que lhe foi favorável, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o; Código de Processo Civil, art. 141.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ,
AgInt
no
AREsp
923432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 27/09/2016; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1047473-08.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOANA TAMIRES CARDOSO DA SILVA

Recorrido
: SERASA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOANA TAMIRES CARDOSO DA SILVA ajuizou reclamação em face de SERASA S.A. Noticiou que: a) teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes pela
parte

r
eclamada
; b) não foi previamente notificada por escrito sobre a inscrição, o que considera uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Requereu: a) o cancelamento dos registros apontados; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a notificação prévia não foi adequadamente comprovada, uma vez que a comunicação por carta foi enviada para endereço no Rio Grande do Sul e a comunicação por e-mail para endereço eletrônico diverso do que pertence à
parte reclamante
; b) a ausência de notificação válida configura ato ilícito. Contudo, indeferiu o pedido de danos morais com base na Súmula 52 da Turma Recursal, pois a
parte

reclamante
, mesmo intimada, não apresentou o histórico de negativações dos últimos 5 anos, o que inviabilizou a verificação de anotações preexistentes. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência
para
declar
ar
a inexigibilidade dos débitos
e
determin
ar
a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contraditória, pois reconheceu o ato ilícito (ausência de notificação), mas afastou o dever de indenizar; b) a Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso, uma vez que a discussão cinge-se à falha procedimental, e não à legitimidade da dívida; c) o ônus de comprovar a existência de anotações legítimas preexistentes era da
parte
r
eclamada
, em razão da inversão do ônus da prova, sendo equivocada a aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal; d) a ausência de notificação prévia configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prévia notificação do restritivo.

Havendo mora em dívida existente, nos termos do artigo 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser previamente notificado, por escrito, acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo.

Quanto ao responsável pela prévia notificação, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal obrigação incumbe à instituição mantenedora do cadastro restritivo de crédito:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA
DÍVIDA.DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Notificação de restritivo. É de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a prévia notificação do consumidor acerca do restritivo de crédito. (...) (N.U 1084120-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)”

A controvérsia central do recurso reside na validade da notificação prévia e na consequente obrigação de indenizar.

A
parte
recorrida demonstrou, no
ID/PJe2 344857884, pág. 6
, que a comunicação prévia foi encaminhada ao endereço fornecido pela empresa credora. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 404, estabelece que é "
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor
", sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor.

Ademais, a responsabilidade de verificar a correção dos dados cadastrais do devedor não pertence ao órgão mantenedor, mas sim ao credor que fornece as informações.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE DAS MANTENEDORAS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM HIPÓTESE DE FRAUDE DEVE SER DIRIGIDA CONTRA O CREDOR. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são
fornecidas.
Conforme estabelecido no § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, a sua responsabilidade é com o envio de comunicação ao endereço do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor. 3. "A ação de indenização, nas hipóteses de fraude, deve ser dirigida apenas contra credor direto, não contra a empresa mantenedora dos cadastros" (REsp 987.483/RJ,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 02/02/2010). 4. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 923432 DF 2016/0132196-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2016)”

Portanto, tendo a
parte
rec
lama
da comprovado o envio da notificação ao endereço que lhe foi repassado, sua conduta se mostra lícita, pois cumpriu a obrigação que lhe é imposta pela legislação.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Uma vez que se reconhece a legalidade da conduta da
parte
rec
lama
da, que cumpriu seu dever de notificação prévia nos moldes estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, não há se falar em ato ilícito.

A ausência de ato ilícito é
pressuposto
fundamental para a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, para o dever de indenizar. Dessa forma, a pretensão de condenação por danos morais não pode prosperar.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser mantida em sua parte dispositiva que julgou improcedente o pedido de danos morais, ainda que por fundamento diverso do adotado no primeiro grau.

Com base no tópico anterior, conclui-se pela licitude da conduta da recorrida. Logicamente, isso levaria à improcedência total dos pedidos da inicial, reformando-se a sentença que determinou o cancelamento do registro. Este resultado, no entanto, seria mais prejudicial à recorrente quando comparado com a decisão de primeiro grau.

Todavia, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença. (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Portanto, considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que lhe imponha uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere ao cancelamento dos registros.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344857904),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026